Tribunal: STF
Processo: Rcl 84554
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Vitor Lins Santos de Souza para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Santos/SP.



    A defesa técnica narra que o reclamante figura como averiguado nos autos do Processo n. 1507695-66.2025.8.26.0385, relacionado com o crime de roubo.



    Expõe que o juízo reclamado condicionou a habilitação da defesa e o acesso aos autos ao cumprimento de todas as medidas cautelares.



    Argumenta que a decisão reclamada impede o acesso da defesa aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, sob a alegação de que há medidas cautelares investigativas sigilosas pendentes de cumprimento.



    Segundo sustenta, a decisão da autoridade reclamada viola frontalmente a Súmula Vinculante 14, que garante ao defensor o direito de ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Ao final, requer:



    a) O recebimento e o processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade reclamada que conceda acesso imediato e irrestrito ao advogado do Reclamante a todos os elementos de prova já documentados no Processo nº 1507695-66.2025.8.26.0385;



    c) Ao final, o julgamento procedente da Reclamação para cassar a decisão da Vara Regional das Garantias da 7ª Região Administrativa Judiciária - Santos, garantindo-se o pleno acesso da defesa aos autos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14. 



    d) Dê-se vistas ao ministério publico, conforme estipulado no art. 991 do NCPC 



    e) Requer a juntada dos documentos para a comprovação do alegado (doc. 1, p. 5).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara Regional das Garantias da 7ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Santos/SP, que as prestou, nestes termos:



    Em atenção à determinação dessa c. Corte, relativamente aos autos de correição parcial em epígrafe, no qual figura como corrigente o Ministério Público do Estado de São Paulo, venho, pela presente, prestar as informações que me foram requisitadas.



    01 - A d. Autoridade Policial, apresentou representação visando a decretação da prisão temporária do investigado João Vitor Lins Santos de Souza e expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar fls. 1/3, em virtude dos fatos registrados na investigação, tendo o indiciado juntamente com um comparsa ainda não identificado, utilizado de violência e grave ameaça com arma de fogo para subtrair um aparelho celular, bem como obrigar a vítima a desbloquear este celular e fornecer sua senha bancária onde conseguiram realizar uma transferência via pix de R$ 358,00.



    Assim, o averiguado foi identificado como um dos autores do fato criminoso tendo, inclusive, envolvido uma adolescente e ex-companheira, na trama agindo para solicitar que sua ex-namorada lhe emprestasse a sua conta bancária justificando que era para enviar um pix para sua mãe, ela então recebeu o valor de R$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais) da pessoa do senhor JOSÉ VORMI DE OLIVEIRA (vítima), que depois foi repassado para a conta.



    Nesse contexto, foi descoberto o endereço de sua residência é [sic] possível local do paradeiro do aparelho celular (Rua Operaria, nº 02-Jd. Conceiçãozinha-Guarujá/SP). No mais, é notório que o investigado possui a vida voltada para o crime, visto que posta em suas redes sociais fotografias com possíveis produtos de crime (vários celulares na mão) e, conforme FAC anexa, registra, no ano de 2023, condenação por roubo em concurso de agentes tendo sido condenado com sentença a 06 anos, 02 meses e 20 dias em regime semiaberto, mas em 10/02/2025 ele se tornou egresso.



    O Parquet se manifestou favoravelmente ao pedido fls. 21/25.



    Por r. decisão fls. 27/28, em 16 de julho de 2025, foi deferida a expedição do mandado de busca e apreensão ao endereço da averiguada, bem como a determinação de sua prisão temporária.



    02 - Houve cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos, sendo que no local as autoridades policiais foram recebidas por um terceiro alheio à demanda que informou que o averiguado não residia naquele imóvel e que nunca viu ou ouviu falar. Em ato contínuo foi permitida a entrada dos policiais no imóvel, onde foi possível confirmar realmente que o imóvel em questão não era do investigado, motivo pelo qual as buscas se tornaram infrutíferas.



    Posteriormente, foram realizadas diversas incursões por vielas e becos existentes nos arredores no intuito de localizar o investigado, pois contra si ainda restava uma ordem de prisão temporária. Assim, em razão de possível acobertamento do averiguado por parte de sua ex-namorada (diante de provável entrega de endereço errado), momento em que a mesma passou nova provável residência, um local inteiramente de risco, portanto ao chegarmos no beco apontado, foi realizada uma incursão a pé localizando e tirando uma foto da casa encontrada (confirmada como endereço de João pela menor). Após, a confirmação do referido endereço, os policiais saíram do local para não prejudicar as investigações, afinal a localidade onde estava situada em área de risco, haja vista, ser local de tráfico de drogas, onde veículos e pessoas estranhas são facilmente identificadas.



    Ao final, foi informado a interposição de nova representação de busca e apreensão. Contudo, há indícios que a adolescente, ainda mantém contato com o investigado motivo pelo qual nos forneceu o endereço errado propositalmente e em seguida avisou o investigado que estávamos à sua procura.



    03 – Em 8 de setembro de 2025 foi juntado o primeiro pedido de habilitação dos investigados, fls. 33/35.



    04 - Este juízo na data de 09 de setembro de 2025 deferiu a habilitação diferida dos patronos da parte averiguada, sob o fundamento que havia medida(s) cautelar(es) investigativa(s) sigilosa(s) pendente(s) de cumprimento e a concessão imediata do direito do(s) Defensor(es) ter acesso aos elementos de prova (Súmula Vinculante nº 14) poderia interferir em seu cumprimento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Rcl nº 42.333/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/08/2020; STF - HC nº 143.710/PR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/02/2018) fl. 53.



    05 – Os autos aguardam, no presente momento, a manifestação do Ministério Público sobre o prosseguimento da ação penal e/ou investigação criminal.



    São essas as informações que submeto à elevada apreciação de V. Exa., colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 8, pp. 1-4 — grifei).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    No caso sob análise, a autoridade reclamada deferiu o pedido de habilitação do patrono do reclamante após o cumprimento de todas as medidas cautelares, visto que havia medidas sigilosas pendentes de cumprimento (doc. 3, p. 1).



    Nesse contexto, da leitura da petição inicial, da decisão reclamada e, notadamente, das informações prestadas, é possível constatar que ainda não foi cumprido o mandado de busca e apreensão, nem foi efetivada a prisão temporária do reclamante (doc. 8).



    De fato, uma vez que as medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária ainda aguardam cumprimento, entendo que inexiste violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nessa linha, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023 — grifei).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 



    2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 



    3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).



    Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator